Tribunal: STF
Processo: RE 1374330
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais (peça 8), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade da federação, assim ementado (peça 6):



    REEXAME NECESSÁRIO – PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL – PREECHIMENTO DOS REQUISITOS – LEI ESTADUAL 14.695/03 – DECRETO 44.769/08 – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – IPCA – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. 1 – Preenchidos os requisitos da Lei Estadual 15.788/05, faz jus o servidor à Promoção por Escolaridade Adicional. 2 – O decreto 44.769/08 ao explicitar e tornar exequível o comando contido na lei, não pode extrapolar o poder regulamentar, inovando na ordem jurídica para ampliar, limitar e modificar o conteúdo dos direitos e deveres legalmente instituídos. 3 – Não há violação à isonomia em face de outros servidores em situação semelhante, a teor Súmula Vinculante 37 e súmula 339 do STF. 4 – Nas condenações impostas à Fazenda Pública, sobre o montante devido deve incidir atualização monetária pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada, inclusive por conta da declaração parcial de inconstitucionalidade no julgamento das ADI's 4357 e 4425, bem como juros moratórios, nos termos do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº. 11.960/09. 5 – Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, é sabido que estes devem ser fixados considerando o grau de zelo do advogado, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.



     



    Apontando a eventual violação às normas contidas nos arts. 100, § 12, e 102, I, alíneas ‘a’ e ‘l’ e § 2º, da Constituição da República, o recorrente aduz, em síntese, o desacerto do acórdão recorrido no que se refere à incidência de correção monetária, sustentando que deve ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997.



    Anoto que o Recurso Extraordinário interposto, num primeiro momento, foi sobrestado ante o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal, da repercussão geral da matéria no Tema n. 810/RG (peça 10).



    Publicado o acórdão paradigma, a Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça mineiro determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora, para eventual exercício do juízo de retratação (peça 12).



    O Colegiado de origem, entretanto, decidiu pela manutenção do acórdão recorrido (peça 14).



    Assim, como o órgão julgador manteve o seu entendimento, o apelo extremo foi admitido e remetido a esta Corte Suprema (peça 16).



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques opinou pelo desprovimento do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (peça 34):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 810 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA NO PARADIGMA.



    PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Eis a síntese necessária. DECIDO. 



    Correto o acórdão recorrido.



    Consigno, desde logo, que no julgamento do RE 870.947, Ministro Luiz Fux, DJe de 9 de novembro de 2017, no âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese (Tema n. 810/RG):



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídicotributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29)



    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração.



    Todavia, na sessão de 3.10.2019, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo, assim, recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.



    Vê-se, dessa maneira, que o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator